Tribunal: TJSP
Processo: 2267934-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Execução. Penhora sobre percentual do faturamento de empresa. Agravo de instrumento. Penhora sobre o faturamento. Admissível. Precedentes do STJ. Não encontrados bens bastantes à garantia da execução, a penhora sobre o faturamento da empresa não se mostra abusiva. Ausência de provas de que o montante seja exacerbado. Percentual mantido em 10% do faturamento líquido da empresa. Decisão mantida.

Ementa:
Execução. Penhora sobre percentual do faturamento de empresa. Agravo de instrumento. Penhora sobre o faturamento. Admissível. Precedentes do STJ. Não encontrados bens bastantes à garantia da execução, a penhora sobre o faturamento da empresa não se mostra abusiva. Ausência de provas de que o montante seja exacerbado. Percentual mantido em 10% do faturamento líquido da empresa. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000261610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2267934-93.2019.8.26.0000, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que é agravante VALE FERTIL
AGRONEGÓCIOS FERTILIZANTES LTDA. - ME., é agravado
ANTÔNIO LUIZ DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO
RODRIGUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43411
Agravo de Instrumento No: 2267934-93.2019.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Vale Fertil Agronegócios Fertilizantes Ltda. - Me.
Agravado: Antônio Luiz de Oliveira
Execução. Penhora sobre percentual do faturamento de empresa. Agravo de
instrumento. Penhora sobre o faturamento.
Admissível.
Precedentes
do
STJ.
Não
encontrados bens bastantes à garantia da
execução, a penhora sobre o faturamento da
empresa não se mostra abusiva. Ausência de
provas de que o montante seja exacerbado.
Percentual mantido em 10% do faturamento
líquido da empresa. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Vale Fertil Agronegócios Fertilizantes Ltda. - Me.,
ré no processo de execução movido por Antônio Luiz de
Oliveira, interpôs o presente agravo de instrumento contra o r.
decisum que determinou a penhora de 10% do faturamento
mensal da empresa [fls. 55 do feito de origem]. Sustenta a
agravante que a medida impedira o desempenho de suas
atividades, requerendo que a penhora seja limitada a 0,5% do
faturamento mensal.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso é desprovido. Adiante, os fundamentos.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, é
possível a penhora sobre o faturamento da empresa quando não
há bens bastantes para a satisfação do débito.
Neste sentido, a corte já manifestou admissível “a
penhora sobre o faturamento da empresa. Entretanto, por ter
caráter de excepcionalidade, deve-se ater a procedimentos
específicos
regulados
no
Código
de
Processo
Civil,
particularmente os descritos nos arts. 677 e 678”. Caberá ao
“Juiz da execução nomear um depositário que atuará como
administrador, determinando que o mesmo lhe apresente a
forma de administração em relação à arrecadação, à guarda e à
manipulação dos valores retidos por força da constrição, além de
um esquema de pagamento para a dissolução da dívida” [cf.
Superior Tribunal de Justiça, Medida cautelar n. 2527/PR,
j.13.03.01, 1a Turma, rel. Ministro Francisco Falcão, DJ de
11/06/2001, p.093, RT-794/213].
Em outra passagem, “As Turmas que compõem a
Segunda Seção deste Tribunal têm admitido a penhora sobre o
faturamento da empresa, desde que, cumuladamente: a) o
devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil
execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado, b) haja
indicação de administrador e esquema de pagamento [CPC,
arts.678 e 719 e o percentual sobre o faturamento não torne

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inviável o exercício da atividade empresarial” [cf. STJ-3aT, REsp.
n. 418.129, rel. Nancy Andrighi, j. 16.05.02, não conheceram,
v.u., p.302].
Dessa forma, plenamente possível a penhora
sobre parcela do faturamento líquido (receita bruta com
dedução dos encargos e despesas ordinárias) da empresa
devedora.
Nota-se que a empresa agravante não se insurge
contra a legalidade da penhora, mas apenas quanto a seu
montante.
Entretanto, não houve qualquer demonstração de
que o valor seja excessivo.
A
agravante
não
apresentou
balancetes
ou
qualquer outra análise contábil que sugira que o montante de
10% de penhora de seu faturamento seja excessivo.
Ademais, o valor já foi considerado adequado em
outros casos similares julgados nesta c. 21a Câmara de Direito
Privado:
“EXECUÇÃO - Penhora sobre faturamento da
empresa - Possibilidade - CPC, 655, VII - Valor excessivo
porquanto não há empresa que possa suportar a penhora de 30%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre seu faturamento bruto - Agravo parcialmente provido para
autorizar a penhora sobre 10% do faturamento” [cf. TJSP, AI,
990.09.339305-0, Rel. Des. Silveira Paulilo, j. 24.03.2010].
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
Deferida
a
penhora de 30% sobre o faturamento da empresa agravante -
Penhora sobre faturamento da empresa Medida excepcional
Possibilidade - Presença de requisitos justificadores Percentual
fixado que deve atentar-se para a sobrevivência da empresa
Penhora que deve recair sobre 10% do faturamento líquido
mensal da empresa agravante - Decisão parcialmente reformada
- Recurso provido em parte” [TJSP; Agravo de Instrumento
2212169-40.2019.8.26.0000; Relator (a): Maia da Rocha; Órgão
Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2020; Data de Registro:
12/03/2020]
Assim, mantém-se a decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica